Tribunal: CARF
Processo: 19515.721762/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721762/2011-32
ACÓRDÃO
1002-003.998 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GMV ASSESSORIA EM NEGOCIOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL IMPRESTÁVEL PARA IDENTIFICAR A
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
E
DETERMINAR
O
LUCRO
REAL.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. APLICABILIDADE.
Cabível o arbitramento do lucro quando a pessoa jurídica apresenta
escrituração contábil e fiscal imprestável para identificar a efetiva
movimentação financeira, inclusive bancária, e determinar o lucro real,
sendo o arbitramento uma das formas de determinação do lucro,
empregado na ausência de elementos concretos que permitam a apuração
do lucro real ou presumido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
É perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida em
lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita
ou rendimento quando sua origem não for devidamente comprovada,
conforme previsto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a demonstração da
origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, somente é elidida com a comprovação clara e precisa, de forma
individualizada, da origem dos valores depositados em conta do
contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.998 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721762/2011-32
2
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade do auto de infração, vencida a conselheira Andrea Viana Arrais Egypto, relatora, que a
acolhia. No mérito, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor relativamente à rejeição da
preliminar de nulidade, o conselheiro Luís Ângelo Carneiro Baptista.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Luís Ângelo Carneiro Baptista – Relator Designado

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angélica Echer Ferreira
Feijó, Andréa Viana Arrais Egypto e Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida no Acórdão 02-
87.887 pela 7a Turma da DRJ/BHE, que julgou a impugnação procedente em parte e manteve
parcialmente o crédito tributário exigido.
O presente processo decorre de Autos de Infração (fls. 686 e seguintes), ano-base
2007, expedidos em 17/11/2011, referentes a Imposto Sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ,
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL, Contribuição para o Pis/Pasep e Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, apurado através de Arbitramento do lucro.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 673 e seguintes):
- O contribuinte adotou como forma de tributação o Lucro Real Anual;
- Foi apresentada uma listagem com as vendas efetuadas no ano de 2007 e cópias
de matrículas;
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.998 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721762/2011-32
3
- As justificativas para os depósitos na conta corrente da empresa foram parciais.
Foram apresentados diversos boletos bancários de prestações das unidades em
construção, que constituíram receita do contribuinte. Os depósitos não foram
justificados e foram também considerados como receita do contribuinte, totalizada
mensalmente na planilha denominada TOTALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS EM CONTA
CORRENTE;
- Na documentação apresentada constatou-se que havia instrumentos de distrato
da venda de diversas unidades. Intimado a comprovar a restituição dos valores aos
compradores que realizaram distrato da compra, o contribuinte apresentou uma
listagem, firmada em 06/10/2011, com uma relação de valores que constatamos
terem sido debitados em cheque de sua conta corrente. Tal relação só enumerou
valores que teriam sido restituídos nos distratos de algumas unidades;
- Constatou-se no extrato bancário apresentado que não houve o desembolso dos
valores nas datas em que os distratos foram firmados. Na relação apresentada,
além de não haver coincidência de datas, também não houve coincidência de
valores, relativamente ao somatório de valores apresentados como reembolso das
unidades 12, 151, 131. Em razão desses fatos foram desconsideradas as
informações apresentadas na apuração da base de cálculo do auto de infração, da
qual não foram excluídos valores referentes a eventuais distratos;
- Foram subtraídos da apuração da base de cálculo os valores de lançamentos a
crédito cujos históricos indicaram tratar-se de financiamento bancário;
- Não foram deduzidos os insumos e serviços adquiridos para a construção porque a
escrituração não contemplou todos os documentos apresentados;
- O Livro Diário não conteve os lançamentos bancários e diversas notas fiscais de
despesas. O Livro Razão também apresentou as mesmas deficiências. Os Livros de
Registro de Entradas e Registro de Inventário foram apresentados sem assinaturas
do representante da empresa e do contador e sem registro no órgão competente,
impossibilitando a apuração das bases de cálculo do IRPJ e CSLL. Inconsistências no
estoque inicial e final;
- Por todo o exposto, a escrituração apresentada foi imprestável. Pela
desqualificação da escrituração, a apuração da base de cálculo foi realizada pelo
lucro arbitrado, nos termos do art. 530 do RIR/99;
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração pessoalmente em 22/11/2011 (fl.
685) e em 21/12/2011 apresentou impugnação (fls. 731/746), onde alega, em síntese, o seguinte:
- Nulidade do arbitramento, tendo em vista que a empresa disponibilizou os
documentos solicitados pela fiscalização;
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.998 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721762/2011-32
4
- Não obstante a entrega dos documentos a Fiscalização deixou de examiná-los
pelos seguintes motivos: Livro Diário não conteve lançamentos bancários e várias
notas fiscais de despesas; Livro Razão com as mesmas irregularidades do Diário;
Livro Registro de Entradas no 04 e Livro Registro de Inventário no 04, foi
apresentado sem assinatura do representante da empresa e do contador e sem
registro no órgão competente, o que impossibilitou a apuração das bases de cálculo
do IRPJ e da CSLL;
- O fato dos livros comerciais não se acharem registrados não é motivo de
arbitramento;
- A mera escrituração de depósitos bancários, por si só, não justifica que o lucro
tributável seja arbitrado;
- A Fiscalização teve possibilidade de identificar todas as operações realizadas ao
considerar o conjunto dos documentos que lhe foram disponibilizados;
- O arbitramento baseado exclusivamente em depósitos bancários é nulo;
- Falta de intimação específica para a comprovação de cada depósito em conta
corrente específico;
- O arbitramento não considerou os distratos que resultaram de cancelamento das
vendas de unidades imobiliárias, o que gera a exclusão de receitas da base de
cálculo arbitrada;
- Pagamentos realizados no RET.
A 7a Turma da DRJ/BHE, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, julgar a impugnação procedente em parte e manter parcialmente o crédito
tributário exigido, observando-se as tabelas de nos 7, 8, 9 e 10 contidas no tópico denominado
“Recálculo do Tributo Devido”, conforme ementa do Acórdão no 02-87.887 (fls. 986/1008) a seguir
transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
LUCRO ARBITRADO.
Deve ser mantida a forma de apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL com
base no lucro arbitrado quando a situação concreta descrita pela fiscalização se
amolda à hipótese legal autorizadora do procedimento.
LUCRO ARBITRADO. INCOPORAÇÃO DE PRÉDIOS EM CONDOMÍNIO. BASE DE
CÁLCULO. DETERMINAÇÃO.
No caso do lucro arbitrado, tratando-se de pessoas jurídicas que se dedicam às
atividades de venda de imóveis construídos ou adquiridos para revenda, de
loteamento de terrenos e de incorporação de prédios em condomínio, a
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.998 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721762/2011-32
5
determinação da base de cálculo é efetuada deduzindo-se da receita bruta o
custo do imóvel devidamente comprovado.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA EM VIGOR.
A hipótese de incidência tributária definida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
encontra-se em vigor e é incompatível com o preceito contido no art. 9o, inciso
VII, do Decreto-Lei no 2.471, de 1988.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA.
Caracterizam-se como omissão de receita os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais a pessoa jurídica, regularmente intimada, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. OPÇÃO INVÁLIDA. DARF. APROVEITAMENTO.
O valor arrecadado pelo contribuinte, mediante adoção de forma de tributação
diversa daquela aplicada pela autoridade fiscal no curso da fiscalização, deve ser
considerado, de maneira a que a exigência corresponda apenas à diferença do
tributo apurado.
JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO DAS DRJ.
O contribuinte não juntou nos autos posição que vincule as decisões prolatadas
por este Colegiado Julgador.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA
A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada no
julgamento dos autos de infração reflexos da CSLL, PIS e COFINS, uma vez que os
lançamentos estão apoiados nos mesmos elementos de convicção, salvo em
relação à matéria específica de cada tributo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PRELIMINAR. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou
dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo o exercício do
contraditório e da ampla defesa.
A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ, via Correio, em 01/11/2018 (fls.
1015) e, inconformada com a decisão prolatada, em 26/11/2018, apresentou seu Recurso
Voluntário (fls. 1020 e seguintes), onde aduz o seguinte:
a) A sistemática de apuração do lucro arbitrado é nula, pois não verificados os
pressupostos de aplicação do arbitramento previstos na legislação federal;
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.998 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721762/2011-32
6
b) A sistemática de arbitramento considerou apenas extratos e comprovantes de
depósitos bancários, negando vigência ao disposto no artigo 9°, VII, do Decreto-
Lei n° 2.471/88;
c) Prossegue a nulidade do AIIM quando verificada a ausência de intimação da ora
Recorrente para comprovar no curso da fiscalização os depósitos realizados; e
d) O arbitramento realizado não considerou os distratos celebrados durante o
exercício fiscal, os quais geraram a exclusão da respectiva renda tributada por
parte do contribuinte.

É o Relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Erro! Fonte de referência não encontrada., Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atendem aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Preliminarmente - Arbitramento do lucro
A Recorrente se insurge contra a sistemática de apuração do lucro através de
arbitramento. Assevera que a sua escrituração não pode ser considerada imprestável, para efeito
de arbitramento, e que foram analisados pela fiscalização apenas os requisitos formais e não a
materialidade própria da documentação apresentada.
Ainda com relação ao arbitramento, porém tratando especificamente da presunção
do lucro com base nos depósitos bancários de origem não comprovada, argumenta que a
fiscalização não individualizou os depósitos que considera como não comprovados para que o
fiscalizado, devidamente intimado, apresentasse defesa individualizada.
Como se destaca no Auto de Infração (fl. 688 e seguintes), o lançamento com base
no arbitramento foi realizado com a seguinte descrição:

Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2007, 06/2007, 09/2007 e 12/2007
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que a escrituração mantida pelo
contribuinte é imprestável para determinação do Lucro Real, em virtude dos erros
e falhas abaixo enumeradas:
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.998 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721762/2011-32
7
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1999;
Art. 530, inciso II, do RIR/99
001 OMISSÃO DE RECEITA POR PRESUNÇÃO LEGAL
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA

Os fatos que motivaram o arbitramento do lucro constam no Termo de Verificação
Fiscal (TVF).
Observa-se que, durante todo o procedimento administrativo, foram lavrados
vários termos de intimação para que a contribuinte apresentasse documentos e esclarecesse
fatos. Os documentos adunados aos autos demonstram a colaboração com a fiscalização e a
entrega dos documentos.
Com relação à documentação apresentada, a fiscalização afirma que as justificativas
para os depósitos na conta corrente da empresa foram parciais, e, portanto, foram
desconsideradas informações apresentadas na apuração da base de cálculo.
Embora tenham sido apresentadas diversas notas fiscais de insumos e serviços
adquiridos para construção, a escrituração não contemplou todos os documentos apresentados, o
que prejudicou a dedutibilidade dos custos e despesas. Afirma ainda que a empresa não atendeu
aos requisitos básicos para a opção pelo RET.
No tocante à escrituração, assevera que o Livro Diário não conteve os lançamentos
bancários e os registros de diversas notas fiscais de despesas e o Livro Razão também apresentou
deficiências; que o Livro de Registro de Entradas no 04 foi apresentado sem as assinaturas do
representante da empresa e do contador, sem registro no órgão competente, e com omissões dos
lançamentos ocorridos; que o Livro de Registro de Inventário no 04 foi apresentado sem as
assinaturas do representante da empresa e do contador, sem registro no órgão competente, e a
escrituração não correspondeu à realidade. Afirma que o estoque inicial de unidades a vender em
janeiro 2007 estava em desacordo com a documentação apresentada, e o estoque final também
se mostrava irregular, pois ainda constavam seis unidades não vendidas.
Quanto à base de cálculo, afirma que a desqualificação da escrituração obriga à
apuração do IRPJ e CSLL pelo lucro arbitrado. Assim, totalizados os créditos em conta corrente e
subtraídos valores creditados a título de empréstimo, chegou-se aos valores mensais totalizados.
Desse modo, a fiscalização se utilizou da presunção legal de omissão de receitas
estabelecida no art. 42, caput, da Lei no 9.430/96, diante do que, somente resta afastada a
presunção legal quando comprovada a origem dos valores aplicados em contas de depósitos ou de
investimentos mantidas em instituições financeiras.
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.998 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721762/2011-32
8
Na realidade, diante da norma preconizada no art. 42 da Lei no 9.430/96, seria
irrelevante a questão da desclassificação da escrita contábil da contribuinte da forma como
estabelecida no lançamento. No entanto, como se pode ver no TVF e nos Autos de Infração, o
arbitramento está embasado na imprestabilidade da escrita contábil (art. 530 do RIR/99) sem se
referir ao art. 42 da Lei no 9.430/96 e, a partir dessa motivação do TVF, foi conduzida toda a
defesa da contribuinte desde a impugnação, até o Recurso Voluntário.
Dessa forma, no presente caso, é imprescindível a apreciação sobre questões
prévias à imprestabilidade da escrituração contábil e, caso afastada essa desclassificação da
escrita, somente seria possível a apuração tributária com base do Lucro Real e todo o argumento
relacionado à presunção de omissão de receita com base nos depósitos bancários de origem não
comprovada não faria sentido de apreciação em face dos motivos em que ensejaram o
lançamento.
A análise das razões recursais nesse ponto, passa, inicialmente, pela verificação do
cumprimento dos requisitos legais para a realização do arbitramento do lucro que, por ser uma
exceção à regra geral, somente poderá ser aplicado nas hipóteses determinadas pela legislação
tributária, além da forma como realizado o arbitramento que tomou como base os depósitos
bancários de origem não comprovada.
O Código Tributário Nacional estabelece a possibilidade de arbitramento da base de
cálculo do tributo e o Regulamento do Imposto de Renda (Decreto 3.000/99), então vigente à
época dos fatos, traz os contornos relacionados ao lucro arbitrado, nos seguintes termos:

CTN
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração,
o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade
lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre
que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos
prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro
legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória,
administrativa ou judicial.
Decreto 3.000/99
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.998 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721762/2011-32
9
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável
para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro
presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de
escriturar e apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do comitente
residente ou domiciliado no exterior (art. 398);
VI - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta
ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.

Diante da legislação de regência e para a verificação da subsunção dos fatos à
norma é necessário entender o contexto em que ocorreu o referido arbitramento.
Conforme acima destacado, a desclassificação total da escrituração da empresa
deveu-se basicamente à falta de registro, nos Livros Diário e Razão, de lançamentos bancários e
algumas notas fiscais de despesas, irregularidades formais de assinatura e autenticação no órgão
competente do Livro de Registro de Entradas no 04 e no Livro de Registro de Inventário no 04;
Durante o procedimento fiscal a contribuinte apresentou Livro Diário, Livro Razão,
Livro de Apuração do ISS, Livro de Registro de Inventário, Livro de Registro de Entradas, extratos
bancários, notas fiscais, relação das receitas de vendas e documentos de compra e venda, Livro
Diário Geral, Livro Razão no 02, relação de bens do ativo permanente, documentos de distratos.
O que se percebe é que, foram apresentados à fiscalização inúmeros documentos
demonstrativos das operações realizadas. O fato de existir deficiência na contabilização das
operações bancárias, por si só, não é motivo suficiente para a total desconsideração da escrita da
contribuinte sem que se somem elementos complementares que possuam o condão de
comprometer a confiabilidade dos registros, principalmente quando a contribuinte entrega à
Fiscalização todos os seus Livros contábeis e fiscais. Haveria necessidade de aprofundamento na
análise dos documentos, conforme se destaca da decisão a seguir colacionada:

Ementa: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Exercício: 2007
Ementa: ARBITRAMENTO DO LUCRO. CONTA BANCÁRIA. CONTABILIZAÇÃO E
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.998 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721762/2011-32
10
CONTABILIZAÇÃO DEFICIENTE. IMPRESTABILIDADE DA ESCRITA. INOCORRÊNCIA. A
ausência de contabilização de parcela da movimentação bancária e o registro de
operações bancárias com datas e valores distintos dos consignados em extratos
bancários, em regra, constituem elementos insuficientes à decretação da
imprestabilidade da escrita. No caso vertente, em que parcela do movimento
bancário tido como não contabilizado e as ausências de identidade de valor e data
dos registros são contraditados por meio de documentos postos à disposição da
autoridade autuante no curso da ação fiscal, o arbitramento do lucro revela-se
impróprio e dissonante da legislação de regência.
(Processo: 15563.000517/2010-81; Acórdão no 1302-000.814; Sessão de
17/01/2021; Relator: WILSON FERNANDES GUIMARAES)

No mesmo sentido, a falta de assinatura e de autenticação no órgão competente do
Registro de Entrada e Registro de Inventário, não corroboram para a desconsideração de toda a
escrita contábil e fiscal da Recorrente, e não é motivo ensejador de arbitramento, nos termos em
que destacado na legislação de regência (RIR/99). Registrando-se que no caso em tela a empresa
mantém escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, e apresentou à autoridade fiscal os
livros e documentos da escrituração comercial e fiscal.
Nesse sentido o entendimento proferido pelo CARF nos Acórdãos cujas ementas
seguem a seguir transcritas:

Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
2010 ARBITRAMENTO DO LUCRO. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado
quando o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não
mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de
apresentar à autoridade fiscal os livros e documentos da escrituração comercial e
fiscal. Porém, a simples falta de autenticação da Escrituração Contábil Digital
(EAD) nas Juntas Comerciais não dá causa ao arbitramento de lucros.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL - Decorrendo a exigência da CSLL do mesmo fato que
fundamentou o lançamento do IRPJ, deve ser adotada, a mesma decisão proferida
para o imposto de renda em face da estreita relação de causa e efeito. PIS e
Cofins - Diante da improcedência do arbitramento do lucro, considera-se indevida
a apuração do PIS e da Cofins pelo regime cumulativo, já que a regra de apuração
pelo lucro real enseja o cálculo do PIS e da Cofins pelo regime não cumulativo,
conforme legislação vigente.
(Processo no 10314.728735/2014-25; Acórdão no 1201-001.970; Sessão de
21/02/2018; Relatora: ESTER MARQUES LINS DE SOUSA)

Ementa: Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL Ano-calendário:
1997 ARBITRAMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA ESCRITA FISCAL. FALTA DO LIVRO
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.998 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721762/2011-32
11
REGISTRO DE INVENTÁRIO ORIGINAL. IMPROCEDÊNCIA A apresentação do Livro
Registro de Inventário sem registro, autenticação e com supostas incorreções, não
são razões suficientes para desclassificação da escrita e arbitramento do lucro,
quando o contribuinte não deu causa ao extravio do livro original e, em
substituição, apresentou planilhas eletrônicas em correspondência com os valores
registrados na escrituração comercial.
(Processo no 13884.002784/2003-13; Acórdão no 1301-002.581; Sessão de
16/08/2017; Relatora: MILENE DE ARAUJO MACEDO)

Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
1998, 1999 ARBITRAMENTO DO RESULTADO. LIVROS AUXILIARES. FALTA DE
AUTENTICAÇÃO.
LANÇAMENTOS
TOTALIZADORES.
PERÍODOS
AUTUADOS
POSTERIORMENTE. OPÇÃO DE TRIBUTAÇÃO DO CONTRIBUINTE RESPEITADA.
MESMAS IRREGULARIDADES PRESENTES. IMPRESTABILIDADE DA ESCRITA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. A falta de autenticação de livros diário auxiliares e de
remissão a suas folhas quando há lançamentos totalizadores para o diário geral
são irregularidades que, de per si, não autorizam a arbitrar o resultado da
pessoa jurídica, medida que se justifica quando a escrituração se mostra
efetivamente imprestável para sua determinação, condição não caracterizada
nos autos, sobretudo quando o autuante, em períodos autuados posteriormente,
respeita a opção de tributação adotada pelo contribuinte, mormente presentes as
mesmas irregularidades na escrituração. [...].
(Processo no 16327.000045/2005-54; Acórdão 1301-001.810; Relator: Sessão de
05/03/2015; Relator: EDWAL CASONI DE PAULA FERNANDES JUNIOR)

A contribuinte procurou contraditar a ausência de registros de lançamentos
bancários com documentos adunados durante o procedimento de fiscalização e que no próprio
TVF reforçam o cumprimento das intimações para solicitação de documentos durante o
procedimento fiscal.
Cumpre destacar que a DRJ, ao se pronunciar sobre os documentos e as provas
apresentadas nos autos, constatou a existência de documentos que autorizariam a aferição de
forma diferente. Nesse contexto, tenta corrigir diversos erros no lançamento da seguinte maneira:

(a) a divergência nas datas das restituições em cotejo com as datas firmadas nos
distratos é ultrapassável, desde que as efetivas restituições tenham ocorrido após
a data do distrato;
(b) a não coincidência entre o somatório dos valores apresentados como
reembolso das unidades (fls. 146) e as importâncias descritas nos distratos não
prejudica a análise dos fatos, pois só devem ser excluídos da base de cálculo do
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.998 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721762/2011-32
12
Auto de Infração os valores efetivamente devolvidos, amparados em
documentação hábil e idônea;
[...]
(d) assim, o escrutínio das provas contidas às fls. 835/977 me leva a concluir que
devem ser excluídos do lançamento fiscal os valores discriminados na tabela 3,
enquanto os listados na tabela 4 não devem ser retirados: [...]

Ainda se referindo ao TVF, quando a fiscalização afirma que a contribuinte
apresentou diversas notas fiscais de insumos e serviços adquiridos para a construção, entretanto,
a escrituração não contemplou todos os documentos, e que a documentação contábil incompleta
prejudica a dedutibilidade dos custos e despesas, o que impossibilita a comprovação de que estas
realmente ocorreram, a decisão de primeira instância, e, buscando corrigir as falhas contidas no
lançamento e ultrapassando eventuais falhas nos registros por documentos comprobatórios dos
fatos efetivamente ocorridos, procedeu a dedução na receita bruta o custo do imóvel
efetivamente comprovado. Vejamos:

Conforme já fora descrito neste voto, no caso do lucro arbitrado, tratando-se de
pessoas jurídicas que se dedicam às atividades de venda de imóveis construídos
ou adquiridos para revenda, de loteamento de terrenos e de incorporação de
prédios em condomínio, a determinação da base de cálculo é efetuada
deduzindo-se da receita bruta o custo do imóvel devidamente comprovado.
No Termo de Verificação Fiscal, consta a seguinte passagem:
Termo de Verificação Fiscal (fls. 678)
Foram apresentadas diversas notas fiscais de insumos e serviços adquiridos para a
construção. Relacionamos na planilha anexa, denominada "TOTALIZAÇÃO DAS
NOTAS FISCAIS APRESENTADAS", apenas aquelas emitidas em 2007 e que estavam
acompanhadas dos respectivos comprovantes de pagamento. Frisamos que a
escrituração não contemplou todos os documentos apresentados.
A planilha denominada "TOTALIZAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS APRESENTADAS"
encontra-se presente às fls. 658/667, com totalização mensal.
Os valores de insumos e serviços adquiridos para a construção não foram
deduzidos da receita bruta para se determinar a base de cálculo. Veja, por
exemplo, que as notas fiscais de janeiro/07 a março/07, totalizando R$191.069,99
(=R$52.032,87 + R$43.220,90 + R$95.816,22), não foram utilizadas na apuração
da base de cálculo do AI, fls. 690.
Assim, na determinação da base de cálculo, deve-se deduzir da receita bruta o
custo do imóvel devidamente comprovado, nos termos da tabela 6 a seguir
exposta: [...]
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.998 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721762/2011-32
13

Os exemplos trazidos pela autoridade fiscal e as razões indicadas no Termo de
Verificação Fiscal, não permitem criar a convicção da imprestabilidade da escrituração da
recorrente, nos termos em que disposto no art. 530 do RIR/99.
A excepcionalidade da medida de arbitramento revela a necessidade de cuidado na
análise dos livros e verificação dos documentos. A consideração da escrita como imprestável já
reforça a exceção do arbitramento à regra de apuração do lucro real. Nesse ponto, e diante do
que foi considerado pela fiscalização, a pergunta que se faz é: as ditas irregularidades nos
assentamentos contábeis da empresa eram tão graves a ponto de merecer a sua total
desclassificação? Entendo que não!
O arbitramento do lucro só pode ser aplicado nas condições excepcionais previstas
pela legislação tributária, nos termos dos dispositivos do artigo 530 do RIR/1999, o que impõe à
autoridade fiscal justificar as razões que ensejaram essa medida excepcional. Não foi o que
aconteceu no presente caso.
A contribuinte apresentou os livros contábeis e fiscais e comerciais. Não restou
comprovada pela fiscalização indícios de fraude, tanto que foram apresentadas as vendas
efetuadas no ano de 2007 com as cópias das matrículas. Foram apresentados boletos bancários de
prestações das unidades em construção e que configuram receita da contribuinte. Foram
apresentados os distratos relativos às vendas canceladas. Foram apresentadas Notas Fiscais de
insumos e serviços para a construção. A falta de lançamento bancário no Diário não se mostra
suficiente para considerar como imprestável toda uma contabilidade da empresa, e muito menos
a falta de assinaturas em Livros comerciais a descaracteriza.
Em sua peça recursal, a contribuinte reclama que em todo o procedimento de
fiscalização, não restou claro que houve omissão de receita e que durante a fiscalização não foi
oportunizado à Recorrente de retificar eventual equívoco fiscal.
Realmente, conforme se verifica do TVF, qualquer inconsistência, embora possa ser
comprovada documentalmente, já é considerado, pela fiscalização, como motivo suficiente para
descaracterizar toda a escrituração da empresa e considerar que houve omissão de receita.
Ao analisar o Livro de Registro de Entradas no 04 e o Livro de Registro de Inventário
no 04, a fiscalização constatou que não havia assinatura e registro no órgão competente. Diante
desses fatos, teve à seguinte conclusão: “portanto, constatamos que os livros Registro de Entradas
e Registro de Inventário também não foram corretamente elaborados, impossibilitando a
apuração das bases de cálculo do IRPJ e CSLL.
Note-se que não há explicações consistentes no sentido de identificar o “porquê”
que mencionada irregularidade impediria a determinação do lucro real.
O que se percebe é que a fiscalização, ao realizar o lançamento, com arbitramento
do lucro, sem o aprofundamento necessário para comprovar a excepcionalidade da medida e a
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.998 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721762/2011-32
14
impossibilidade de se apurar o imposto de outra forma, extrapolou os limites legais sob os quais
fundamentou o lançamento arbitrado (Art. 530, I, II, “a” e “b”, VI, do RIR/99). Consoante já
ressaltado, a escrituração contábil e fiscal e livros comerciais apresentados não revelam qualquer
evidência de fraude e nem deficiências que os tornem imprestáveis para a verificação dos fatos
ocorridos para a determinação do lucro real.
Acerca da excepcionalidade do arbitramento e por concordar com o ponto de vista
apresentado nas decisões, transcrevo a seguir as ementas representadas nos seguintes Acórdãos:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2012, 2013 ARBITRAMENTO INDEVIDO.
Para a tributação pelo lucro arbitrado por desclassificação da escrita contábil há
que ficar demonstrado que esta não era idônea e/ou suficiente para a apuração
do lucro real. LUCRO ARBITRADO. MEDIDA EXCEPCIONAL. O arbitramento do
lucro é medida excepcional e só se aplica nas restritas hipóteses elencadas na
legislação. Como regra, deve-se apurar eventuais tributos devidos de acordo com
a opção do contribuinte de tributação para o referido ano-calendário. A própria
escrituração fiscal foi usada como elemento de prova para lançamento de
omissão de receitas e os fundamentos utilizados pela fiscalização para justificar o
arbitramento são frágeis e não suficientes para tal medida excepcional. O mesmo
procedimento foi apreciado em outros dois processos administrativos no âmbito
deste Conselho e levaram ao reconhecimento da nulidade do lançamento.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL, PIS E COFINS. A tributação decorrente do mesmo
fato jurídico segue o decidido no lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ).
(Processo no 19515.720131/2016-19; Acórdão no 1401-006.862; Sessão de
12/03/2024; Relator: DANIEL RIBEIRO SILVA)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013
LUCRO ARBITRADO. DESCONSTITUIÇÃO DA ESCRITURAÇÃO DO CONTRIBUINTE
MEDIANTE ANÁLISE POR AMOSTRAGEM DE SUBCONTA CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTOS PARA DESCONSIDERAÇÃO DOS REGISTROS CONTÁBEIS POR
PRETENSA IMPRESTABILIDADE. INSUBSISTÊNCIA DO LANÇAMENTO.
Não se admite o arbitramento do lucro sem análise aprofundada da escrita
contábil e fiscal do sujeito passivo, sendo insubsistente o lançamento de auto de
infração que desconstitua ou declare inservíveis todos os registros contábeis do
contribuinte com base unicamente em análise por amostragem de subconta
contábil individualizada.
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.998 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721762/2011-32
15
É equivocado o arbitramento do lucro com fundamento na ausência de
escrituração conforme leis comerciais e fiscais quando o contribuinte a mantiver
regularmente, inexistindo razões lícitas para o Fisco desconsiderá-la
integralmente quando apenas uma parte não majoritária apresentar eventuais
inconsistências, porquanto tal medida subverte a legalidade, vilipendia a
realidade, consubstancia o excesso e destrói a regular relação obrigacional
tributária.
O arbitramento do lucro é medida extrema, que apenas se admite quando
configuradas as excepcionais hipóteses legais, impondo-se previamente à
administração tributária esgotar os métodos possíveis de apuração do lucro real,
mediante motivação e fundamentação de razões que comprovem a inviabilidade
de realizar os ajustes aos dados já escriturados ou considerar os elementos
contextualizados durante a fiscalização. O arbitramento do lucro não se justifica
quando as razões indicadas pela fiscalização não são determinantes para
fundamentar e comprovar a inaptidão da escrituração contábil para a apuração
do lucro real. Caso seja inaplicável a forma apuração do lucro utilizado pela
autoridade autuante, não é possível manter o lançamento.
(Processo no 10280.722536/2016-18; Acórdão no 1201-006.250; Sessão de
20/02/2024; Relator: Fredy José Gomes de Albuquerque)

Os apontamentos que levaram a DRJ a deduzir na determinação da base de cálculo
da receita bruta o custo do imóvel devidamente comprovado, além dos distratos corrobora com o
entendimento de que a apuração com base no arbitramento do lucro é frágil e não se sustenta.
Diante de todo o exposto, entendo que assiste razão à Recorrente e considero
insubsistente o lançamento realizado com base em arbitramento.
Caso esse Colegiado não entenda pela insubsistência do arbitramento e
considerando que deve ser apreciada a insurgência recursal quanto à presunção legal de omissão
de receita com base em depósitos bancários de origem não comprovada, passo a análise.

Depósitos Bancários de Origem não Comprovada
O legislador federal estabeleceu a presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, caracterizada em virtude da existência de depósitos bancários em relação aos quais
o contribuinte, regularmente intimado, não comprove a sua origem, mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea, senão vejamos o que determina a Lei no 9.430/96:

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.998 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721762/2011-32
16
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481,
de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)

Referida regra presume a existência de rendimento tributável, invertendo-se, por
conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos valores depositados
a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida.
Trata-se, portanto, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo
ao sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.998 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721762/2011-32
17
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
a referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, através do
enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.

Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
A Recorrente afirma que não ocorreu a regular intimação, por parte da Fiscalização,
para a comprovação individualizada da origem dos depósitos.
Nos termos em que determinado pelo § 3o do artigo 42 acima referido, a
legitimação da presunção legal somente ocorre quando a autoridade fiscal apresenta ao
contribuinte demonstrativo com os depósitos bancários tomados individualmente para
demonstrar a em quais valores recaem a sua incerteza, tendo o contribuinte pleno conhecimento
dos créditos a que cabia demonstrar a sua origem, de forma individual.
No caso em apreço, observo que na intimação de fls. 46 a autoridade fiscal requer
que sejam comprovados a origem dos valores creditados/depositados em conta corrente,
conforme relação anexa ao Termo de Intimação (fls. 47/51). Consta a intimação do dia 29/01/2011
(fl. 52).
Assim, entendo como cumprida a determinação legal.
No que tange à comprovação da origem dos valores depositados, a Recorrente aduz
que o arbitramento realizado não considerou os distratos celebrados no exercício de 2007, os
quais resultaram no cancelamento das vendas das unidades imobiliárias individuais, gerando a
exclusão da respectiva renda/receita. Assevera que nos extratos da conta corrente no xxxx,
Agência xxx, Banco Bradesco, relativos ao ano-calendário 2007, é possível identificar débito/saídas
de numerários, vinculados à restituição de valores em razão dos distratos celebrados.
Ocorre que compulsando os autos, em especial os documentos adunados às fls.
835/977, não vislumbro a exclusão de valores, conforme as provas observadas, além dos já
excluídos pela DRJ, conforme Tabela 3 (fl. 100).
Diante do exposto, exclusivamente com relação à comprovação da origem dos
valores em conta corrente e em face dos estritos comandos do art. 42 da Lei no 9.430/96, indefiro
o pleito recursal mantendo, neste ponto, a decisão de primeira instância.

Fl. 1059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.998 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721762/2011-32
18
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e acolher a preliminar
de nulidade do arbitramento para DAR PROVIMENTO ao Recurso.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, redator designado.

Em que pese o bem articulado voto da Ilma. Relatora, se discorda do seu
encaminhamento ao entender nulo o lançamento efetuado, em sede de preliminar, por considerar
o arbitramento do lucro indevido.
Inicialmente cabe esclarecer que o lançamento efetuado é com base no art. 42 da
Lei 9.430/96, a partir de depósitos bancários com origem não comprovada.
O Termo de Verificação Fiscal assim consignou como razões para o arbitramento do
lucro:
Constatamos que o livro Diário não conteve os lançamentos bancários. Não
conteve também o lançamento de diversas notas fiscais de despesas.
(...)
O livro Registro de Entradas n° 04 foi apresentado sem as assinaturas do
representante da empresa e do contador e sem o registro no órgão competente.
Assim como o livro Diário, apresentou apenas uma pequena parcela dos
lançamentos ocorridos.
O livro Registro de Inventário n° 04 também foi apresentado sem as assinaturas
do representante da empresa o do contador e sem o registro no órgão
competente. Mais uma vez constatamos que a escrituração não correspondeu à
realidade. O estoque inicial de unidades a vender em janeiro 2007 era nulo, de
acordo com a informação ali registrada. Situação em total desacordo com a
documentação anteriormente apresentada - contratos de venda e compra e notas
fiscais eletrônicas de comissão pela venda de unidades imobiliárias. Em total
desacordo também com o próprio estoque final, do qual constaram seis unidades
não vendidas.
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.998 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721762/2011-32
19
Portanto. constatamos que os livros Registro de Entradas e Registro de Inventário
também não toram corretamente elaborados, impossibilitando a apuração das
bases de cálculo do IRPJ e da CSIL.
De acordo com o acima disposto, constatamos que a escrituração apresentada foi
imprestável. Em consequência, só restou à fiscalização a apuração destas pelo
lucro arbitrado.
É consensual neste colegiado que o regime de tributação pelo lucro arbitrado é
aplicável em casos excepcionais. Contudo, a legislação deixa claro quando estas condições são
atendidas, especialmente se escritas fiscais e contábeis apresentadas se mostrem imprestáveis.
O art. 530 do RIR/99, vigente à época, traz as condições para aplicação do lucro
arbitrado:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável
para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
(...) – grifo próprio
O que se vê, no caso concreto, é que o contribuinte não escriturou uma série de
movimentos bancários, o que, por si só, já enseja o arbitramento de lucro, com base na
literalidade da alínea “a” do inciso II do art. 530 do RIR/99.
Mas além disso, o contribuinte também não escriturou uma série de notas fiscais de
despesas nos Livros Diário e Razão, deixando ainda de cumprir requisitos intrínsecos de outros
escriturações fiscais obrigatórias (registro de entrada e registro de inventário). O registro de
inventário, também, se mostrou irreal, já que contradizia as próprias documentações
apresentadas.
Desta sorte, o arbitramento era medida impositiva no caso concreto, sendo
aplicável os incisos I e II do art. 530 do RIR/99.
Neste mesmo sentido há jurisprudência desta mesma turma:
ESCRITURAÇÃO
IMPRESTÁVEL
PARA
IDENTIFICAÇÃO
DA
EFETIVA
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA,
INCLUSIVE
BANCÁRIA.
ESCRITURAÇÃO
IMPRESTÁVEL PARA DETERMINAÇÃO DO LUCRO REAL.
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.998 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721762/2011-32
20
O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando, entre outras
hipóteses, a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes
indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária,
ou determinar o lucro real.
(Acórdão 1002-003.661, de 07/11/2024. Relator: Luis Angelo Carneiro Baptista)

ARBITRAMENTO DO LUCRO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. IMPRESTABILIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL. NÃO
MANUTENÇÃO DO LIVRO CAIXA.
Quando o contribuinte, excluído dos regimes do Simples Federal e do Simples
Nacional, apresenta escrituração contábil eivada de vícios, erros ou deficiências
que a tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira ou
determinar seu Lucro Real, e também deixar de apresentar o Livro Caixa
necessário para o cálculo dos tributos com base no Lucro Presumido, ficará sujeito
ao arbitramento do lucro a partir do momento em que se processarem os efeitos
da exclusão dos regimes simplificados.
(Acórdão 1002-003.846, de 10/09/2025. Relatora: Rita Eliza reis da Costa
Bacchieri)

Desta sorte, voto por não acolher a preliminar de nulidade do lançamento arguida
pelo recorrente pela apuração do imposto de renda ter se dado pela sistemática do lucro
arbitrado.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 1062
DF CARF MF
Original